Tribunal: TJMT
Processo: 1011025-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011025-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): BANCO PAN S.A.
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, não verifiquei o recolhimento do preparo recursal.
Assim, certifique-se a Secretaria acerca do seu recolhimento.
Em caso negativo, intime-se o Agravante para que, no prazo de cinco dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora